Tribunal: TJDFT
Processo: 0751899-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751899-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jose Januario Valentim Agravado: Gabriel William Mendes Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Januario Valentim contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0736670-78.2024.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Defiro a gratuidade de justiça, ante a prova da hipossuficiência da parte autora. Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Na hipótese versada, não havendo garantia contratual, o simples inadimplemento dos alugueres é suficiente para deferimento da liminar de despejo. Indefiro o pedido de dispensa de caução, vez que a contracautela necessária para excepcional despejo liminar, ante a gravidade da medida. Ressalte-se que a medida é concedida inaudita altera pars, devendo receber contrapartida mínima. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado. Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 66969459), em síntese, que é admissível, em processo instaurado pelo ajuizamento de ação de despejo, a dispensa da caução em dinheiro nos casos de hipossuficiência econômica da parte, de acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, parte final, da Lei no 8.245/1991. Argumenta que não tem condições financeiras para prestar a garantia aludida sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, pois recebe proventos de aposentadoria em montante inferior a dois salários mínimos. Acrescenta que também é possível a substituição da caução em dinheiro pelo valor correspondente aos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de despejo do locatário inadimplente. Destaca nesse sentido que o montante dos alugueres em atraso, no caso em exame, supera a quantia referente à caução exigida. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja dispensada a garantia ou determinada a substituição da caução em dinheiro pelo valor correspondente aos alugueres em atraso como requisito para o cumprimento da medida liminar de despejo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação. A regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, exige, para o deferimento da liminar de despejo, além da ausência de pagamento, que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que não restou evidenciado no caso em deslinde. É necessário observar, no entanto, que a finalidade da caução, na ação de despejo, consiste em garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. O fato de não ter sido prestada a caução, de modo isolado, não impede o deferimento da medida requerida, pois a garantia aludida, no caso em deslinde, pode ser substituída pelo valor dos alugueres em atraso correspondentes. Com efeito, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Sodalício é admitida a substituição da caução em dinheiro pela própria dívida, ou seja, pelo valor dos alugueres em atraso, como requerido pela agravante. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DÉBITO ACUMULADO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata desocupação, pela sociedade empresária locatária, de bem imóvel objeto de locação comercial, sem a necessidade do oferecimento de caução pelo locador. 2. A finalidade da caução, nos casos de despejo, consiste em garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, a previsibilidade de reparação caso sua pretensão seja considerada legítima. Por isso é admitida a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, cujo somatório supera o montante referente a 3 (três) meses, como meio de satisfação do requisito para a concessão da liminar de desocupação pleiteada (art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91). 3. No caso em análise a demanda foi proposta inicialmente com fundamento no atraso do pagamento dos alugueres. Eventual óbice à concessão da liminar de despejo, diante da questão alusiva à caução em dinheiro, somente estaria presente caso o respectivo requerimento estivesse fundamentado exclusivamente no término do prazo de locação, tendo em vista que, nesse caso, não haveria, logicamente, como quantificar-se o eventual montante dos alugueres em atraso com o intuito de garantir a possível reparação ao locatário. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1899293, 0738514-09.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSTITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Contudo, não há vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.” (Acórdão no 1135449, 07087219820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. SUBSTITUIÇÃO PELO VALOR DOS ALUGUERES VENCIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel objeto do contrato de locação. 2. A concessão de medida liminar para desocupação de imóvel objeto de locação, nos casos de inadimplemento por parte do locatário, exige a prestação de caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3. A substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, cujo somatório supera o montante correspondente a 3 (três) meses, pode ser admitida como meio de satisfação do requisito para a concessão da liminar de desocupação pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1880746, 0715135-05.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise é possível perceber que o montante correspondente aos alugueres em atraso é superior ao valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Diante desse contexto é admitida a substituição da caução em dinheiro pela própria dívida, ou seja, pelo valor dos alugueres em atraso, como requerido pelo agravante. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, notadamente diante do considerável período de inadimplemento pelo locatário, que tem privado o recorrente de uma fonte de renda, de modo que a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória impugnada cria óbice indevido ao efetivo cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel de propriedade do agravante. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator